Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, ante a existência de litispendência, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inc. V, do CPC.
2. Nas razões do recurso, relata que, no ano de 2000, figurou como fiador em contrato firmado com o réu. Narra que o débito foi executado (Proc. 0001272-39.2002.8.13.0093 – TJMG), ocasião em que foi incluída restrição judicial em veículo de sua titularidade. Acrescenta que o titular do débito executado faleceu, mas a execução continuou. Ressalta que antes de falecer, o autor do débito comunicou a negociação do débito. Nada obstante, assevera que não consegue receber declaração de quitação do débito junto ao réu.
3. Informa que em março de 2021 o veículo foi apreendido em razão do “bloqueio RENAJUD”. Aduz que não consegue comprovar a inexistência do débito que resultou na restrição judicial registrada em seu veículo, pelo que o carro corre o risco de ir à leilão, conforme informado na intimação enviada pelo departamento de trânsito (ID 31977214, pág. 6).
4. Busca o provimento judicial para declarar a quitação do débito, haja vista que o contrato cobrado já foi quitado. Subsidiariamente, requer a condenação do réu na obrigação emitir um documento com informações acerca de eventuais débitos, conforme garantia disposta no artigo 43 do CDC.
5. Nos termos do art. 321, §1o a §2o, do CPC, para que se reconheça a existência de litispendência, deve haver há correspondência dos seus elementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato).
6. No caso, o juízo extinguiu o processo ante a existência de litispendência com a ação de execução de título extrajudicial em trâmite no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (no 001272-39.2002.8.13.0093), na qual o autor é executado por supostamente ter figurado como avalista em contrato firmado com o réu.
7. Ocorre que, independentemente dos fatos narrados (execução, restrição judicial, apreensão do veículo), infere-se que uma das pretensões do autor com a presente ação é a condenação do réu na obrigação de informar acerca da existência/ausência de quaisquer débitos junto ao banco.
8. Com efeito, não há se falar em litispendência, porquanto não consta entre os pedidos deduzidos na inicial o desbloqueio de bem, verificação de responsabilidade do autor por eventuais débitos pendentes ou qualquer questão discutida naquela ação de execução de título extrajudicial (processo no 001272-39.2002.8.13.0093 – TJMG).
9. Para além disso, mostra-se prematura a extinção do feito sem a realização da audiência de conciliação, sobretudo diante do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, CPC), já que, a despeito das condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nada impede que as partes entabulem acordo.
10. Por fim, cumpre registrar que em consulta ao site do DETRAN verifica-se que no dia 26/02/2021 o autor foi autuado por “conduzir veículo registrado não devidamente licenciado”. Desse modo, ao que tudo indica, diferente do informado pelo autor, o veículo não foi apreendido em razão da restrição judicial, mas da falta de pagamento do licenciamento. Em adição, constata-se a existência de multas em razão de infrações de trânsito o que, possivelmente estaria impedindo o autor de liberar e retirar o citado veículo.
11. Dessarte, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe.
12. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário proceder à citação da parte ré.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno do processo à origem para regular processamento.
14. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.